Tribunal: TJDFT
Processo: 0005900-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA. ART. 29, § 1o, INCISO III, DA LEI No 9.605/98. ESPÉCIE DE AVE. CANÁRIO-DA- TERRA. PERÍCIA. NECESSIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP), mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica.
2. No caso em concreto, trata-se de acusação de guarda de ave canário-da-terra (Sicalis flaveola), que exige licença, conforme instrução normativa 05/01, de 18 de maio de 2001, do IBAMA. Todavia, a fim de se obter a exata identificação do espécime apreendido em poder do recorrido, indispensável a realização de perícia ou de laudo técnico, o que não ocorreu nos autos.
3. Dessa forma, sem a existência de elemento de informação imprescindível que confirmaria a fiel espécie da ave apreendida, compromete-se a materialidade do delito imposto.
4. Diante disso, correta a absolvição do acusado pelo delito previsto no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998, por não haver prova da existência do fato (art. 386, inciso II, do CPP).
5. Recurso conhecido e desprovido.